Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715116-96.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam de capítulo da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Processo 0713609-80.2023.8.07.0018 – ids 191588443; 192521674 - EmD rejeitados), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), retificou a decisão id 190322597, para determinar, quanto aos valores incontroversos, com relação à obrigação principal, que se expeça RPVs em favor dos credores, sendo 50% em favor de Edna Maria Goncalves da Silva e Silva e 12,5% em favor dos demais herdeiros, observado em cada um dos requisitórios o destaque de honorários contratuais, no percentual de 20%, em favor de M de Oliveira Advogados Associados e, com relação aos honorários sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor principal, que se expeça RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Alega, em suma, cabível a expedição das requisições de pequeno valor no limite de até 20 salários-mínimos, ante a constitucionalidade das leis que versam sobre o teto da RPV, conforme ADI 5.706, RE 1.414.943 e RE 1.462.285. Discorre sobre a inexistência de vício de inconstitucionalidade formal, sustentando que a Lei Distrital no 6.618/20 não versa sobre matéria de natureza orçamentária. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Requer a tutela de urgência para a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 salários-mínimos. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja a reclamante, deve observar a importância total perseguida. No caso, a parte incontroversa é de R$ 9.028,19 (id 187449779 – autos principais) e a pretensão global é de R$ 17.060,55 (id 179378922), sendo esta superior ao limite legal de dez salários-mínimos e, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pelos credores, considerando a possibilidade de sua alteração. Cumpre anotar que a sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/20, vale dizer, antes de entrar em vigor a Lei-DF 6.618/2020 (DODF, de 16/6/20) que elevou para 20 salários-mínimos o limite, até então de 10 s.m., para pagamento de RPV. A norma acerca do limite para pagamento de RPV é de natureza material-processual, atingindo apenas os títulos executivos transitados em julgado durante a sua vigência: EMENTA EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (STF Pleno, RE 729.107, julgado em 2020) 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator